Tribunal: TJMT
Processo: 1000211-15.2025.8.11.0049
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000211-15.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MATUA KARAJA - CPF: 020.595.661-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DE IMPRESSÃO DIGITAL EM CONTRATO. PESSOA IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Matua
Karajá contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais movida em face do Banco BNP Paribas Brasil S.A., reconhecendo a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado no 97-819592564/16. A autora, idosa, indígena e analfabeta, alegou nunca ter contratado o empréstimo nem autorizado terceiros, apontando possível fraude com uso indevido de sua impressão digital. Requereu a realização de prova pericial grafotécnica, indeferida na sentença. Postula a anulação do julgado por cerceamento de defesa e o retorno dos autos para produção da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de produção de prova pericial grafotécnica e o consequente julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, quando a parte autora impugna especificamente a autenticidade da impressão digital aposta em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial requerida pela parte autora, sem fundamentação suficiente, configura cerceamento de defesa quando a impugnação da autenticidade do contrato é específica e relevante para a solução da controvérsia.

A condição de analfabetismo, idade avançada e vulnerabilidade social da autora impõe ao julgador especial cautela na apreciação da prova e na condução do processo, nos termos dos princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

A produção da prova pericial grafotécnica revela-se imprescindível no caso concreto para aferir a autenticidade da impressão digital e a integridade material do contrato, diante da alegação de fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica quando há impugnação específica da autenticidade de contrato bancário firmado por pessoa idosa, analfabeta e em situação de vulnerabilidade.

A reabertura da instrução probatória é necessária nos casos em que a verificação da autenticidade do contrato é essencial para o deslinde da controvérsia.

O julgamento antecipado da lide não se admite quando há necessidade de dilação probatória para formação segura do convencimento judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATUA KARAJA

em face da sentença proferida pela
2a
Vara
d
e Vila Rica
-MT
nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor d
e

BANCO BNP PARIBAS BRASIL
S.A.
.

A sentença recorrida (ID.
319188867
) julgou
improcedentes os pedidos iniciais
por
considerar comprovada a existência e validade da relação jurídica questionada
, bem como
condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais de ID
.

319188868
,
a
Apelante alega que
nunca efetuou o empréstimo objeto do contrato questionado, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse em seu nome, tratando-se, evidentemente, de fraude, sendo objetiva a responsabilidade do banco no presente caso.

Sustenta que
fo
i requerido a produção de provas na inicial, na especificação de provas, todavia em sentença, o MM Juiz entendeu
julgar improcedente
, o pedido de perícia, devido a autora não argumentar desconhecer a pessoa que assinou o contrato.

Defende
que

é idosa, e que a falsificação de assinatura está cada vez mais comum, no caso em
epigrafe
, há suspeita da utilização de colagem da assinatura com polegar digital da Apelante.

Aduz que

houve um verdadeiro
cerceamento
da defesa, ou seja, sem que se consumasse a necessária instrução processual, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa, previsto na constituição federal.

Argumenta que

não está autorizado o Juiz a realizar o julgamento antecipado da lide, uma vez não versar o conflito sobre matéria exclusivamente de direito, mas de fatos
que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial prova pericial a ser produzida.

Afirma que

a
s afirmações na contestação com a juntada de um contrato fraudulento com assinatura escaneada, não são suficientes para a formação de convicção do juiz, pois, mesmo vigorando o princípio do livre convencimento do Juiz, este não pode formar seu convencimento, baseando apenas em hipóteses subjetivas, desprovidas de qualquer meio de provas.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para

que seja
anula
da
a sentença ora atacada, para realização de perícia em documento original a ser apresentado pelo banco, tendo em vista haver suspeita que a assinatura ter sido escaneada de outro contrato, sob pena de se coroar o cerceamento de defesa, em detrimento da ordem constitucional hoje vigente.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar seconfigura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica

quando a parte autora
,
pessoa analfabeta, idosa e indígena
,
impugna especificamente a autenticidade da impressão digital aposta no contrato bancário
n°
1.131.490
.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão
nos seguintes termos:

“
(...)

É o relatório, decido.

Considerando que a prova documental apresentada na contestação é suficiente para a análise do mérito, passo ao julgamento do feito.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de relação jurídica válida entre as partes referente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 97-819592564/16.

Analisando os elementos probatórios juntados aos autos, verifico que o réu logrou êxito em comprovar cabalmente a existência e regularidade da contratação impugnada.

O banco réu apresentou a "Proposta de Adesão - Cartão de Crédito Consignado" preenchida e assinada (
id. 187908248
), contendo: dados pessoais completos da autora, incluindo CPF, RG, endereço; assinatura da autora em local próprio; dados do correspondente bancário; informações detalhadas sobre o produto contratado; cláusulas contratuais claras sobre a operação.

Foram juntados aos autos cópias dos documentos pessoais da autora, utilizados no momento da contratação, demonstrando que a operação foi realizada com a devida identificação e conferência documental.

O banco apresentou comprovante de TED demonstrando que o valor de R$ 836,00 foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da autora (Banco Bradesco, agência 1653, conta 5021375), o que corrobora a existência da contratação.

A planilha de proposta simplificada demonstra o histórico completo da operação, incluindo: data da contratação: 26/07/2016; valor liberado: R$ 836,00; detalhamento das parcelas e encargos; observações sobre o processamento da operação.

O extrato de pagamentos do
INSS comprova
que houve efetivamente descontos relativos ao empréstimo consignado, demonstrando a regularidade da operação perante o órgão previdenciário.

A autora, em sua manifestação posterior, alegou de forma genérica que "existe fundada suspeita que a assinatura foi somente escaneada e colada" e requereu a realização de perícia grafotécnica.

Contudo, tal impugnação mostra-se tardia e desprovida de fundamento consistente, pois a autora limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apontar elementos concretos que indiquem a ausência de autenticidade.

Não é obrigatória a realização de perícia grafotécnica quando outros elementos probatórios são suficientes para formar o convencimento do julgador.

No caso, além da compatibilidade visual da firma, temos um conjunto robusto de provas que demonstram a regularidade da contratação:
apresentação dos documentos pessoais da autora; liberação do valor contratado em conta de sua titularidade; ausência de notícia de furto/roubo dos documentos; assinatura de duas testemunhas:
Wasary
Karajá e Wilson Pereira dos Santos Júnior (id. 187908248).

Elemento relevante é que o valor liberado (R$ 836,00) foi creditado diretamente na conta corrente da autora e não há indícios de que tenha sido sacado imediatamente ou transferido para terceiros, o que seria comportamento esperado em caso de fraude.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO COM A ASSINATURA DA AUTORA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Havendo prova documental idônea a respeito da existência da relação jurídica questionada na lide, incluindo instrumento contratual subscrito pelo consumidor, cuja autenticidade é corrobora por outros elementos probatórios constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa em razão da dispensa da fase instrutória e imediato julgamento do mérito da lide. 2. Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, e não tendo sido demonstrada a prática de ato ilícito ou mesmo de dano sofrido pelo consumidor, a improcedência do pedido indenizatória é medida impositiva
(
TJ-MT
10024214420208110007 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2022).

O caso apresenta similaridade com aquele julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no processo relatado, onde se reconheceu a
validade de contratação bancária baseada em conjunto probatório similar, destacando-se: "Os documentos constantes dos autos condizem com a versão ofertada pelo Banco/réu (...) é o que se extrai da leitura conjunta dos dados fornecidos pela cópia do instrumento contratual, que contém a assinatura da autora, estando, ainda, acompanhada da cópia de seus documentos pessoais (...) do comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em conta de titularidade da autora na mesma data da contratação do empréstimo."

Ainda que se admitisse eventual irregularidade na contratação, o que não é o caso, não haveria dano moral indenizável, pois a autora efetivamente recebeu e utilizou os valores liberados, não demonstrando qualquer prejuízo concreto à sua esfera extrapatrimonial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
Matua

Karaja
em desfavor do Banco BNP Paribas Brasil S.A., por considerar comprovada a existência e validade da relação jurídica questionada.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
”

É consabido que o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”
.

Cabe ressaltar que o Magistrado, enquanto destinatário das provas tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias
.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Todavia, o julgador não pode restringir a defesa da parte que procura provar o fato constitutivo de seu direito ou o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo demandante, notadamente quando o julgador profere sua decisão que em contrariedade ao requerido pelo interessado, como ocorreu no presente caso.

Destaca-se
ainda, que quando as provas dos autos se revelarem insuficientes ao deslinde da controvérsia, competirá ao magistrado determinar a produção, até mesmo deofício, daquelas que entender pertinentes ao cas
o.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A realização de perícia técnica no documento original mostra-se prudente e necessária no caso em apreço, considerando a condição de analfabetismo e idade avançada da autora (nascida em 1939), bem como a impugnação específica da autenticidade da impressão digital em contrato datado de 2016.

Tal diligência permitirá esclarecer a dúvida sobre a alegada fraude por montagem, sem causar prejuízo às partes, garantindo a formação segura do convencimento judicial antes do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto visando à reforma da sentença proferida nos autos de ação de cobrança, que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de ausência de provas do direito alegado, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil requerida pela autora, configurando alegado cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da prova pericial contábil requerida; e (
ii
) a necessidade de anulação da sentença para permitir a produção de provas essenciais ao deslinde do feito.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de prova pericial contábil constitui cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

A dilação probatória é imprescindível para aferir se a ré reteve ou não os tributos indicados na inicial (PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF), conforme alegado pela apelante, sendo inadequado o julgamento do mérito sem essa análise.

A jurisprudência do tribunal corrobora que a ausência de oportunidade para produção de prova essencial ao esclarecimento da controvérsia justifica a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a perícia contábil requerida, possibilitando o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. A realização de perícia contábil é imprescindível quando esta constitui meio necessário para a comprovação do direito alegado na ação.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10071691520238110040, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)
.

Logo, entendo ser prudente e necessária a realização daperícia grafotécnica no caso em
questão
, a fim de aferir a autenticidade da impressão digital e a integridade material do contrato apresentado pelo banco.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a realização da prova pericial grafotécnica requerida, a fim de aferir a autenticidade da impressão digital e a integridade do contrato no 97-819592564/16.

Sem majoração de honorários nesta fase, ante a anulação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026